Tribunal: TJES
Processo: 5000657-75.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000657-75.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: INFANCIA MARIA BARCELOS MARTINS e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM MARKETPLACE. GOLPE APLICADO POR VENDEDOR. FORTUITO INTERNO. PAGAMENTO DE FRETE FORA DA PLATAFORMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUANTO AO VALOR EXTRA-SISTEMA. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME 1.

Recurso Inominado interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.719,00 e danos morais de R$ 3.000,00. A demanda de origem versa sobre fraude na compra de um triciclo elétrico onde o vendedor, após a confirmação do pagamento do produto no site, solicitou e recebeu o pagamento do frete via PIX por fora da plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a plataforma de marketplace responde objetivamente por fraudes perpetradas por vendedores em seu chat oficial e se essa responsabilidade se estende a pagamentos realizados voluntariamente pelo consumidor fora do ecossistema financeiro da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das plataformas que operam como marketplace é objetiva e solidária perante os danos causados por vendedores nela cadastrados, uma vez que estas auferem lucro e transmitem segurança ao consumidor no ambiente virtual. 4. O uso da estrutura de chat da própria ré para induzir as autoras a erro configura falha na segurança e risco da atividade, caracterizando fortuito interno que atrai o dever de indenizar pelo valor do produto transacionado no sistema. 5. O nexo de causalidade é rompido no que tange ao valor do frete pago via PIX para conta de terceiro estranho à lide, Augusto Cesar Miele Junior, pois tal transferência foi realizada deliberadamente fora da plataforma e sem qualquer custódia ou fiscalização da ré. 6. A condenação em danos materiais deve ser limitada ao valor que efetivamente transitou pela plataforma da recorrente, excluindo-se o montante pago externamente por negligência latente das adquirentes. 7. O abalo moral resta configurado pela frustração da aquisição de bem de alto valor e pela falta de suporte eficaz após o engodo sofrido dentro do ecossistema da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Tese de julgamento: "1. A plataforma de marketplace responde por fraudes ocorridas em seu chat oficial. 2. A responsabilidade da plataforma não abrange pagamentos efetuados pelo consumidor por fora do sistema de pagamento oficial do site".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, 14 e 42.

RELATÓRIO

1. A parte autora ajuizou ação de indenização alegando ter adquirido um triciclo elétrico na plataforma da ré pelo valor de R$ 9.719,00. Relatou que o vendedor solicitou o pagamento do frete por fora do sistema através de PIX para conta de Augusto Cesar Miele Junior, o que foi realizado pelas autoras. Após o pagamento, a compra foi cancelada sem entrega do produto e a ré se recusou ao estorno alegando expiração do prazo de garantia e pagamento externo.

2. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição do valor integral do produto (R$ 9.719,00) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

3. Em suas razões recursais, a ré arguiu ilegitimidade passiva e sustentou culpa exclusiva das consumidoras por pagarem valores fora da plataforma e não abrirem reclamação no prazo de 30 dias. Argumentou que não tem controle sobre transferências PIX realizadas diretamente a terceiros e que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento.

VOTO

Verifico que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços de intermediação. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois a recorrente integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro com a atividade, devendo responder solidariamente pelos danos no ambiente virtual que gerencia.

5. Quanto ao mérito, é incontroverso que o fraudador utilizou o chat oficial da plataforma para enganar as autoras, o que configura o risco do empreendimento e a falha no dever de segurança. Contudo, assiste razão parcial à recorrente no que tange ao montante da condenação por danos materiais. O documento de Id. 19457569 e o comprovante de transferência comprovam que o valor de R$ 760,00 relativo ao frete foi pago via PIX diretamente para a conta de uma pessoa física.

6. Tal transação externa rompe o nexo causal no que se refere a esse montante específico, pois as autoras ignoraram as regras basilares de segurança da plataforma ao realizar pagamento fora do sistema oficial. Portanto, a condenação por danos materiais deve ser decotada para que a ré restitua apenas o valor que foi transacionado e garantido em seu ambiente, qual seja, o preço do produto anunciado.

7. No tocante ao dano moral, mantenho o valor fixado na origem em R$ 3.000,00, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do transtorno sofrido.

DISPOSITIVO

8. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença apenas no que tange ao dano material, reduzindo a condenação para o valor de R$ 8.959,00 (subtraindo-se os R$ 760,00 pagos por fora do sistema), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

9. Sem custas e honorários em razão do êxito recursal parcial.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)